Tribunal: TJMT
Processo: 1056175-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1056175-45.2022.8.11.0001
ORIGEM: 4oJUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ROBSON LOPES DIAS
RECORRIDA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, a empresa reclamada logrou êxito em comprovar que o Reclamante realizou empréstimos em sua conta virtual, por meio do “Mercado Créditos”, por intermédio de cédula de crédito bancário, “selfie”, telas sistêmicas com informações de cadastro, bem como houve a juntada de cópia do documento pessoal da parte Autora (CNH) e identificação por endereço eletrônico (ID. 103930620).
2. Com efeito, não há verossimilhança nas alegações do recorrente quanto às provas produzidas pela parte reclamada serem unilaterais, porquanto os empréstimos celebrados na modalidade – MERCADO CRÉDITOS, são realizados mediante a abertura de uma conta virtual e toda a operação foi realizada neste ambiente, o que inclui o contrato, também assinado virtualmente. Portanto, neste específico caso, as telas do sistema interno servem como meio de prova, porquanto, para além de todas as etapas se darem em ambiente virtual, houve a captação da biometria facial do recorrente, o que só poderia ser fornecido por ele.
4. Lado outro, padece de verossimilhança a alegação de que apenas efetuou o cadastro no Mercado Pago sem usufruir de serviços, na medida em que ninguém passa por etapas de segurança em um sistema e fornece sua documentação pessoal sem nada querer usufruir. Deste modo, há, sim, vínculo contratual do recorrente com a empresa demandada, razão pela qual não se falar em falha na prestação de serviço.
5. Desta feita, comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento destas obrigações, constantes no extrato de ID 158436489 - Pág. 2, constituem exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056175-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON LOPES DIAS - CPF: 736.507.491-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023